Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712529-75.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANESSA CRISTINA ALVES BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O A Apelação interposta por Wanessa Cristina Alves Brito (ID 57030911), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator